Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723654-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO SOARES DE LIMA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Soares de Lima (ID no 59948512) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em reapreciação, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 59490090). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO